Tribunal: STF
Processo: HC 87759
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez constatada omissão no julgamento verificado, presente tratado de cooperação em matéria penal firmado pelo Brasil e pela República Italiana – integrado à ordem jurídica nacional –, impõe-se o provimento dos embargos de declaração, muito embora sem o alcance da eficácia modificativa, reconhecendo-se que o Ministério Público italiano possui legitimidade para expedir carta rogatória.